Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERDIÇÃO. CURATELA. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. NECESSIDADE DE SOPESAR OS ELEMENTOS FÁTICOS. EMPRÉSTIMO OBTIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O Código Civil prevê que os interditos estarão sujeitos à curatela (arts. 1.767 e seguintes) e aqueles nomeados como curadores devem prestar contas desse múnus, devendo o Ministério Público velar pelos interesses do incapaz.
2. Quem assume as obrigações de curador deve agir em benefício do curatelado e comprovar as despesas realizadas em seu benefício. Entretanto, a prestação de contas deve ser tratada de forma cuidadosa, observando-se o melhor interesse da incapaz. A decisão não deve cingir-se ao aspecto pecuniário, mas também observar as especificidades do caso concreto.
3. Apesar da prestação das contas diversa do padrão contábil e da ausência de alguns comprovantes de despesas, restou incontroverso o bem-estar do incapaz, logo o julgamento das contas prestadas deve se pautar pelo princípio da razoabilidade e preservação do melhor interesse do interditado. Nesse passo, se mostraria contrário aos princípios gerais de direito e da solidariedade humana condenar os curadores a devolverem o montante equivalente à integralidade dos gastos. Porém, deverão restituir o montante correspondente ao contrato de empréstimo celebrado em nome do incapaz sem autorização judicial e à revelia da determinação contida na sentença de interdição.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.